Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em crime impossível se a contrafação do documento não é perceptível à vista desarmada do homem comum, não se tratando de falsificação grosseira.
2. Recurso conhecido e não provido.